Tribunal: TJDFT
Processo: 0722618-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONSTATAÇÃO EM PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR DEVIDA. MULTA DIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, na ação de obrigação de fazer movida pelo condomínio, condenou a construtora apelante à obrigação de reparar os vícios construtivos existentes no empreendimento no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Em suma, nega a apelante ter responsabilidade pelo reparo, sob o argumento de que os vícios decorreram de má conservação. Subsidiariamente, insurge-se contra o valor da multa diária.

2. Nos termos do art. 618 do Código Civil, o construtor se responsabiliza por defeitos na construção relativos à solidez e à segurança do trabalho, bem como pelos materiais utilizados, durante o período de 5 (cinco) anos.

3. Na hipótese, a prova pericial produzida em juízo demonstrou a existência de vícios no empreendimento, alguns caracterizados como vícios construtivos, outros provenientes de causas diversas, como a má conservação ou o decurso do tempo. Na ocasião, o perito nomeado pelo Juízo enfrentou cada problema identificado no condomínio, registrou as suas localizações e analisou a respectiva origem, apontando que os vícios arrolados pela parte autora/apelada na inicial se caracterizavam como anomalia endógena. Anote-se, ainda, que o laudo pericial foi instruído com fotografias e documentos referentes à obra.

4. Se foi constatada na prova pericial produzida em Juízo a existência de vícios construtivos no empreendimento, decorrentes da falha no projeto ou na execução da obra, ou ainda dos materiais empregados na construção, não há falar em reforma da r. sentença que condenou a ré à reparação exclusivamente das falhas estruturais.

5. As astreintes têm o escopo de compelir o devedor a cumprir a determinação judicial e, nessa medida, garantir a efetividade da tutela jurisdicional, na forma prevista no art. 537 do CPC. No caso, o valor da multa diária, imposta pelo i. magistrado em R$10.000,00 (dez mil reais), bem como sua delimitação, guardam consonância com a proporção dos reparos, além de ter sido concedido o expressivo prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento da obrigação, sem que a parte demonstrasse situação que pudesse atrasar, dificultar ou impedir o atendimento à ordem judicial, o que afasta a alegação de desproporcionalidade. Assim, afigura-se inviável a redução da multa cominatória estipulada pelo Juízo de origem.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.